Tribunal: TJDFT
Processo: 0700617-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IRDR 17/TJDFT. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. JUÍZO SUSCITANTE COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, discutindo a competência territorial para tramitação de ação de execução de título extrajudicial proposta contra consumidora domiciliada na circunscrição do Gama, no Distrito Federal. O Juízo suscitante defende a prorrogação da competência, em virtude de preclusão da possibilidade de arguição de incompetência pelo requerido/consumidor, que figura no polo passivo da demanda. Considera que deve ser aplicado o entendimento da Súmula 33/STJ fixando-se a competência do Juízo da Segunda Vara Cível da Samambaia, onde os autos foram distribuídos originalmente.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se é cabível a declinação de competência de ofício em demandas nas quais o consumidor figure no polo passivo; e (ii) se a tese firmada no IRDR 17/TJDFT é aplicável ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme a tese fixada no IRDR 17/TJDFT, "nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação de competência de ofício". A competência territorial, em tais casos, tem caráter absoluto, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, em razão de sua natureza de ordem pública.
4. O Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, inciso VIII) prevê normas de facilitação de defesa do consumidor, que é considerado parte vulnerável na relação jurídica, assegurando-lhe o direito de ser demandado no foro de seu domicílio.
5. A Lei n. 14.879/2024 deu nova redação ao art. 63 do CPC, § 1o e 5o, ampliando as hipóteses de declinação de competência de ofício em situações que envolvam foro sem conexão com as partes ou a obrigação discutida.
6. No caso concreto, a consumidora possui domicílio na circunscrição judiciária do Gama, o que torna o foro desta localidade o competente para processamento e julgamento da demanda, com fundamento no microssistema do CDC e na legislação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito negativo de competência conhecido e desprovido. Competência atribuída ao Juízo suscitante, qual seja, o Juízo da Segunda Vara Cível do Gama.
Tese de julgamento:
1. "Nas ações em que o consumidor figure no polo passivo, a competência territorial do foro de seu domicílio é absoluta, podendo ser declinada de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do IRDR 17/TJDFT e do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor."
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.879/2024; CPC, art. 63, § 1o e 5o; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 17; STJ, AgInt no AREsp n. 967.020/MG.